Tribunal: TJSP
Processo: 2045321-58.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pedido de expedição de ofícios a diversos órgãos (CNSEG e SUSEP) a fim de obter informações sobre a existência de eventuais créditos, valores ou títulos passíveis de penhora. Admissibilidade, especialmente quando a parte não dispõe de meios de obter tais informações diretamente. Recurso provido para determinar a expedição dos ofícios requeridos.